Tribunal: TJMT
Processo: 1033810-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033810-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), KARLA SOUZA SILVA - CPF: 044.627.391-08 (AGRAVADO), MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 26.701.100/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Manutenção de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por KARLA SOUZA SILVA, que concedeu tutela provisória para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão, anteriormente cancelado pela operadora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. A agravante alegou ausência de vínculo entre a autora e a associação estipulante do contrato coletivo, apontando suposta fraude na contratação e pleiteando a revogação da medida liminar. O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. A agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência antecipada que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão, diante de alegação de fraude e ausência de vínculo entre a beneficiária e a associação estipulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica ao exigir prévia notificação do beneficiário antes do cancelamento de plano de saúde, mesmo em hipóteses de suposta fraude ou irregularidade contratual, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A autora demonstrou ser usuária do plano desde agosto de 2024, com adimplemento contratual regular, inclusive após o cancelamento, indicando comportamento contraditório da operadora e reforçando a aparência de legalidade do vínculo.

A alegação de fraude contratual exige dilação probatória e não pode ser verificada de forma conclusiva em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência.

O perigo de dano está presente diante da necessidade
de a
agravada realizar procedimento cirúrgico reparador, sendo a suspensão do plano potencialmente lesiva à sua saúde e dignidade.

A medida é reversível, pois a agravada permanece pagando regularmente as mensalidades, não se verificando risco de prejuízo irreparável à operadora.

A multa cominatória de R$ 200,00 por dia, limitada a
R$ 5.000,00
, mostra-se proporcional, eficaz e adequada à finalidade coercitiva de garantir o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode cancelar unilateralmente o contrato sem prévia notificação formal ao beneficiário, ainda que haja alegação de fraude.

A demonstração de adimplemento contratual e o recebimento de boletos após o cancelamento reforçam a probabilidade do direito à manutenção do plano.

Alegações de fraude na contratação demandam dilação probatória, não sendo suficientes para afastar a tutela de urgência em cognição sumária.

É cabível a manutenção de tutela de urgência quando demonstrados o risco à saúde do beneficiário e a reversibilidade da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022,
DJe
24.02.2022
;
STJ,
AgInt
no REsp 2.023.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024
;
TJPR, AI 0129405-34.2024.8.16.0000, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, 8ª C.C., j. 31.03.2025
;
TJDFT, AC 0742525-15.2022.8.07.0001, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 18.05.2023,
DJe
07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1033810-92.2025.8.11.0000

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
x

KARLA SOUZA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Manutenção de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1021117-67.2025.8.11.0003, ajuizada por KARLA SOUZA SILVA, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, determinando o imediato restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão, cancelado pela operadora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, notadamente pela inexistência de relação jurídica válida entre as partes em razão da perda de elegibilidade da autora por ausência de vínculo com a associação estipulante do contrato coletivo.

Argumenta também a ocorrência de fraude no uso do contrato coletivo, afirmando que
o mesmo
teria sido utilizado para inclusão irregular de beneficiários.

Apresenta documentos que, segundo alega, comprovariam que diversos beneficiários do plano empresarial não são de fato empregados da empresa estipulante, bem como que a sede da empresa não é compatível com o exercício da sociedade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido (Id.
318906354
).

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contraminuta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na adequação da tutela de urgência que
determinou
o imediato restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão, cancelado pela operadora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-
39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Conforme se depreende dos autos, a agravada é usuária de plano de saúde da UNIMED por meio do contrato de prestação de adesão sob nº 00000090996, desde agosto de 2024, plano UNIMED - ENFERMARIA COLETIVO POR ADESÃO, de abrangência NACIONAL e sem carências a cumprir. Alega que, ao tentar agendar uma cirurgia reparadora após procedimento bariátrico realizado há dois anos, foi surpreendida com a informação de que seu plano havia sido cancelado unilateralmente, sem qualquer notificação prévia.

A agravante, por sua vez, sustenta que o cancelamento ocorreu em razão de fraude na contratação, uma vez que a agravada não possuiria vínculo com a associação estipulante do contrato coletivo, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA DATAPREV.

Ocorre que,
ainda que
diante da alegação de
suposta
fraude, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cancelamento de plano de saúde exige prévia notificação do beneficiário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A
RESOLUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/
STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1.
A indicação de ofensa ou divergência jurisprudencial relativa
a
norma integrante de resolução não enseja recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte: "É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente"
.

(
AgInt
no
AREsp
1 .832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021
).
3. Na hipótese, o
eg
. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de
saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/
STJ.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, em razão do cancelamento indevido do plano de
saúde.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)

Ademais, a agravada demonstrou que, mesmo após o suposto cancelamento do plano, continuou recebendo boletos de mensalidade e efetuando os respectivos pagamentos, o que indica comportamento contraditório da operadora e reforça a probabilidade do direito invocado.

Quanto à alegação de fraude na contratação, trata-se de questão que demanda dilação probatória aprofundada, não sendo possível sua verificação em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência. Os documentos apresentados pela agravante, embora relevantes, não são suficientes para afastar, neste momento processual, a aparência de regularidade do contrato, especialmente considerando que a agravada vem cumprindo regularmente com suas obrigações contratuais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERID REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REGULARIDADE DO CANCELAMENTO POR FRAUDE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde
coletivo cancelado por suspeita de
fraude.
II. Questão em discussão2
. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida para impor a reativação de plano de saúde cancelado por suposta fraude.
III.
Razões de decidir3. Demonstrada a probabilidade do direito da parte Agravada, aliada ao perigo na demora, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento de administração intravenosa no prazo de cinco dias
. IV. Dispositivo
4.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 5. Agravo Interno
prejudicado.

Dispositivo
relevante citado: CPC,
art
. 300.Jurisprudência relevante citada: TJPR - 8ª Câmara Cível - 0129405-34.2024.8 .16.0000 - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 31 .03.2025
;

TJPR - 8ª Câmara Cível - 0127589-17.2024.8 .16.0000 - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR - J. 07 .05.2025; TJPR - 10ª Câmara Cível - 0130670-71.2024.8 .16.0000 - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 12 .04.2025.

(TJ-PR 00487547820258160000 Foz do Iguaçu, Relator.:
ana

claudia

finger
, Data de Julgamento: 04/09/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR
ADESÃO.
RESCISÃO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE DA EMPRESA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. REQUISITOS NÃO
CUMPRIDOS.
RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9 .656/1998. 2
. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de
recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS.
3. A jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei nº 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa
estipulante.
Em tais casos, ou seja, suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante, também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato, principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado.
Precedentes. 4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa
diária.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07425251520228070001 1704326, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/05/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

Ressalte-se, ainda, que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, em contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, há vulnerabilidade da empresa estipulante, exigindo-se motivação idônea para rescisão unilateral
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
CATEGORIA.
MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE.
SÚMULA Nº 568/STJ. PRECEDENTES. 1.
Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do
art
.
13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários,
incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
. 2. Agravo interno não
provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2023672 SP 2022/0272746-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, uma vez que a agravada necessita realizar procedimento cirúrgico reparador após cirurgia bariátrica, sendo que a manutenção do cancelamento do plano de saúde poderia comprometer sua saúde e bem-estar.

Por outro lado, não há prejuízo irreparável à agravante, uma vez que a beneficiária continuará pagando as mensalidades do plano, conforme vinha fazendo mesmo após o suposto cancelamento.

Nesse contexto, considerando a natureza do bem jurídico tutelado - saúde e vida, valores constitucionalmente protegidos - e a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, entendo que estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, quanto à multa diária, mostra-se adequada e proporcional ao fim coercitivo visado, nos termos do art. 297

do CPC. Fixada em R$ 200,00 por dia, com teto de
R$ 5.000,00
, observa o binômio razoabilidade-efetividade, sem configurar enriquecimento indevido ou penalidade excessiva. Trata-se de medida legítima para assegurar o cumprimento célere da ordem judicial, sobretudo em tema sensível como o acesso à saúde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025